Tribunal: TJMT
Processo: 1004242-31.2021.8.11.0013
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004242-31.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DERSILON MARTINS FERREIRA FILHO - CPF: 060.789.521-70 (APELADO), KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 043.222.131-03 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAS E MORAIS – MOTOCICLETA QUE COLIDE COM FIO SOLTO NA PISTA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONARIA – PREJUIZOS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR ADEQUADO AS PARTICULARIDADES DO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de uma conduta (comissiva ou omissiva), dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo (CC, art. 927), esta que é entendida como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187), cuja execução ou inexecução é determinante à ocorrência do dano. 2. Na hipótese em que o acidente de trânsito resulta em danos físicos à vítima, é inafastável reconhecer que houve a violação do patrimônio moral da vítima, proveniente da irrefutável repercussão causado à vida do acidentado. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de “
Reparação de Danos Materiais c/c Dano Moral
” (Proc. no 1004242-31.2021.8.11.0013), ajuizada contra a apelante por

DERSILON MARTINS FERREIRA FILHO, julgou procedente o pedido inicial, condenando a Concessionaria de energia elétrica a indenizar o autor/apelado pelos danos materiais e morais causados, os fixando da seguinte forma; “
pagamento de Danos Materiais em R$ 5.472.72, com juros de 1% a.m. e correção monetária pelo índice INPC desde 05 de julho de 2021”
e
“pagamento de DANOS MORAIS em R$ 15.000,00, com juros de 1% a.m. e correção monetária pelo índice INPC desde a data deste ‘decisum’”;
a r. sentença ainda condenou a ré/apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, os quais fixou em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 161067074).

A Concessionaria/apelante, em seu recurso de apelação, interposto no ID no 161067076, sustenta que
“não há nos autos qualquer resquício de prova de que o acidente foi provocado pela negligência da requerida”
havendo apenas

a alegação do autor/apelado de “
que foi atingido por um cabo da rede energizada e que esta teria sido a causa do seu acidente automobilístico, contudo, não produziu nenhuma prova eficaz neste sentido, restando apenas sua declaração isolada”
afirmando que
“não existe no caso relação entre a conduta da requerida com os eventuais danos sofridos pelo autor, já que o motivo determinante do evento não guarda qualquer relação com a prestação do serviço de distribuição de energia elétrica”
devendo ser afastada as condenações de danos matérias e danos morais, alternativamente, pede pela minoração do valor arbitrado a título de danos morais, visto que, “
o valor a que foi condenada a título de indenização por danos morais é demasiadamente excessivo”.

O autor /apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no

161067080).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
(...)

Nos autos em apreço, o caso se refere à ação de reparação por danos materiais e morais formulada pelo autor visando compelir o requerido à reparação pelos danos causados em virtude de lesão ocorrida por de acidente de trânsito ocorrido na data de 03/07/2021, sofreu um acidente na Avenida Florespina Azambuja nesta urbe.

Aponta que em razão de fiação de energia solta em via pública teve esses fios abaloados no pneu de veículo do tipo motocicleta e em razão disto veio em queda sofrendo escoriações.

O demandado aduz que não há provas que comprovem sua responsabilidade, não sendo a mera alegação do autor prova suficiente.

Preleciona o art. 186 do Código Civil, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Notadamente, a relação aqui discutida se apresenta como a de consumo na condição de consumidor por equiparação ou ‘bystander’ nos termos do art. 17 do CDC, comportando a inversão do ônus da prova na forma do art. 6o, VIII, do CDC.

“Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”.

“Art. 6. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”.

Com isso, inverto o ônus da prova em favor do autor.

Dessa senda há de ser apreciada a existência do fato e a responsabilidade do demandado.

Destarte a inversão do ônus da prova, tem-se que restou fartamente provada a existência do fato.

Pelo Boletim de Ocorrência acostado na inicial, verifica-se o relato do acidente junto a PJC local, momento em que o próprio agente de segurança narra que “a GUPM do graduado de dia esteve presente no local, onde realizou a sinalização para que não corresse outro acidente neste local” (ID n. 63794745).

Ainda pela oitiva da testemunha Dersilson Ferreira Filho vê-se que há a descrição pormenorizada dos fatos, sendo que ainda aponta que a Polícia Militar foi a primeira a chegar ao local.

Não só provou que o fato ocorreu, mas também que se não fosse a atuação rápida das forças de segurança pública, poderia haver outros acidentes, eis que a demandada não prestou atendimento com agilidade, considerando ainda mais que o rompimento do fio se deu em frente a escola de ensino infantil, colocando em risco crianças e adolescentes.

A falha da prestação do serviço somado com a conduta morosa da requerida merece a devida reprimenda.

A responsabilidade do demandando é objetiva, na forma do art. 12 do CDC, não elidindo sua culpa por alegação de inexistência de culpa, este de aspecto objetivo.

Nos termos descritos pela Ministra Nancy Andrighi, a jurisprudência é clara no sentido de que "a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento é objetiva e solidária, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 20 e 25 do CDC", sendo "impossível afastar a legislação consumerista" e a que "o CDC amplia o conceito de consumidor para abranger qualquer vítima, mesmo que nunca tenha contratado ou mantido qualquer relação com o fornecedor".

O dano suportado pelo demandante se prima em fato do serviço, ensejando a condenação pelos danos morais e materiais suportados.

Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade civil da Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo; prudência, razoabilidade e severidade.

Os danos matérias restaram devidamente comprovados como se verifica dos documentos de ID ns. 63754277 e 63754278, no montante de R$ 5.472.72 (cinco mil quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos).

O valor a ser arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, “para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado”. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

A respeito do valor da indenização por dano moral, a orientação doutrinária e jurisprudencial é no sentido de que:

No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, “Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por danos moral”, publicada na RJ no 231, jan/97, p. 11).

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) Quantum Indenizatório. Na fixação do valor indenizatório deve-se levar em consideração as condições econômicas e sociais do ofendido e do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer o caráter punitivo e que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar enriquecimento injustificado. (...) APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO IMPROVIDOS. (Apelação Cível No 70007874761, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatora Fabianne Breton Baisch, julgado em 05/05/2004).

Tem-se que como apurado o requerido incorreu em falha na prestação do serviço, morosidade no controle de danos, ainda mais considerando que se deu em frente a escola de ensino infantil, de modo que agentes de segurança pública necessitaram intervir para evitar novos acidentes, e ainda evadiu-se de sua responsabilidade junto ao demandante.

Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório a título de danos morais, servindo, ainda como expiação à demandada”
(cf. Id. no 161067074).

No caso, a controvérsia está em verificar se há ato lesivo atribuído a apelante, bem assim, como nexo causal entre conduta da Concessionaria e o acidente.

O autor narra que na data de 03/07/2021, sofreu um acidente, quando próximo a Escola Vale do Sol, uma pessoa desconhecida tentou acenar que na via, havia um cabo de energia de alta tensão solto, quando este, tomado pelo susto, foi em direção ao fio de alta tensão, que estava solto em via pública, o fio enrolou na roda de sua motocicleta, o fazendo perder o equilíbrio e ir ao chão, em razão da queda, teve várias escoriações e lesões pelo corpo, além de despesas com sua motocicleta, que ficou danificada pela queda

(cf. Id. no 161067019).

Analisando os autos, documentos e depoimentos testemunhais colhidos em juízo, constato existente a responsabilidade civil por parte da empresa/ré pelo acidente em questão, pois restou evidenciado pelo Boletim de ocorrência, colacionado no Id. no

161067025, lavrado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, onde narrou os fatos, corroborando as afirmações do autor/apelado, e afirmando que
“ a GUPM esteve presente no local, onde realizou a sinalização para que não ocorresse outro acidente neste local”,
o qual possui presunção de veracidade.

Nesse sentido:

EMENTA:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO TÉCNICO OFICIAL DA POLITEC - VALIDADE - INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO ARTS. 34 E 44 - PRESUNÇÃO DE CULPA - PROVAS SUFICIENTES DE INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RÉU - ATO ILÍCITO - CARACTERIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – PENSÃO INDENIZATÓRIA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA QUE NO MÍNIMO SE PRESUME – QUANTUM A ATENDER OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O contexto de produção de provas nos autos as partes recorrentes desincumbiram do ônus de prova a constituir direito a pretensão de ter reparado os danos sofridos por ato culposo de motorista/preposto do ônibus da recorrida que invadiu a pista de rodagem em via preferencial, violou lei de trânsito por “falta de atenção” ocasionando determinantemente o acidente. 2. Pelos fatos e documentos dos autos denota-se o ato ilícito/culposo da requerida que ao realizar manobra de cruzar a avenida, sem aguardar o trânsito de via contrária a ser atravessada, infringiu o disposto no art. 34 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro. Precedente: (TJMS. Apelação Cível n. 0826111-82.2017.8.12.0001, Campo Grande, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 27/07/2020, p: 30/07/2020). 3. Não vejo qualquer outra prova substancial que comprove o excesso de velocidade do veículo motocicleta em que estava a vítima, por consequente não há que falar em sua culpa concorrente ao evento acidente. 4
. O Boletim de Ocorrência e Laudo pericial da POLITEC, lavrado por servidor, goza de fé pública, e, portanto, de presunção relativa de veracidade, só podendo ser desconstituídas as informações nele contidas através de prova segura, consistente. -
Ficando evidenciado que a dinâmica do acidente se deu em virtude de impacto provocado por desatenção do motorista do ônibus, cabendo ao réu elidir a presunção de culpa que lhe recai. Não o fazendo, deve ser responsabilizado. 5. A reparação por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano. Reformar a sentença combatida ao importe do valor arbitrado a título de danos morais. 6. Reformar ainda a sentença ao quantum arbitrado a título de pensionamento viúva dependente. Mantém-se os demais termos e fundamentos da sentença recorrida ao importe do dano material e seu quantum. 7. Recunho conhecido e Parcialmente Provido. ( RAC 0002796-19.2015.8.11.0078, Des. Rel. Sebastiao De Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023) (
grifei
e
negritei
)

Constata-se, pois, que a causa do acidente foi exclusivamente o fio caído sobre a vida pública, de propriedade e responsabilidade da requerida, acabou por causar o acidente em que envolvido o autor, que ali trafegava com sua motocicleta, causando-lhe danos.

Por outro lado, não há qualquer elemento carreado ao feito para eximir a responsabilidade da empresa/ré.

Evidente, portanto, o nexo de causalidade entre o ato ilícito da ré ao não realizar a manutenção devida da fiação e o fato danoso ocorrido, sendo certa sua responsabilidade e seu dever de indenizar.

Quanto aos Danos Morais, é cediço que o abalo moral decorre do próprio acidente, da dor experimentada, e independe, dessa forma de outras provas, o acidente e as lesões sofridas,
in re ipsa,
são suficientes para gerar um dano moral indenizável.

Trata-se portanto, de dano
in re ipsa
, cuja necessidade de reparação deflui do próprio ato ilícito, o que afasta a imperiosidade de demonstração do abalo anímico do ser.

Sempre é tarefa árdua e desafiadora quantificar o dano moral, eis que evidente a dificuldade de se mensurar monetariamente a dor ou abalo psíquico sofrido por outrem, cabendo a adoção dos critérios de prudência, moderação e razoabilidade, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, atendando-se, ainda, às características econômico-sociais dos envolvidos, e, no que atine especificamente à indenização por danos morais, deve se levar em consideração não só caráter ressarcitória, mas também o disciplinar, a fim de desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, sopesando cada um dos aspectos mencionados,

depois de reflexivo reexame acerca do episódio e dos danos afligidos ao autor, admito que a fixação do valor indenizatório em R$ 15.000,00 servirá para (ao menos tentar) compensar os sofrimentos amargados, aflição e angústia vivida pela vítima, até porque não se deve olvidar que o acidente automobilístico deixa a marca de más lembranças à vítima, perturbando seus pensamentos e o seu equilíbrio emocional, ou seja, o dano moral resulta do impacto psicológico traumatizante que esse tipo de episódio deixa por longo tempo, por vezes afetando e amedrontando para sempre suas vítimas, já está devidamente comprovada a culpa exclusiva da ré, sendo inegável, pois, que deve ser ressarcida a vítima, sendo justo que receba satisfação financeira capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento psicológico e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir a conduta.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023